Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-26.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE AUXÍLIO-DOENÇA. VULNERABILIDADE SOCIAL. RISCO DE PREJUÍZO AO SUSTENTO DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO EM FAVOR DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de penhora do valor bloqueado no sistema SISBAJUD no importe de R$ 381,66 (trezentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos), bem como indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos. Alega a agravante que o crédito executado é relativo a honorários advocatícios; que houve decisão anterior proferida no Agravo de instrumento no 0700806-95.2017.8.07.9000 que deferiu a penhora de 30% do salário da agravada; que a agravada além do benefício de R$ 2.994,94 possui outras rendas. Requer a penhora de 30% dos rendimentos da agravada e, alternativamente, penhora no rosto dos autos no 0705693-97.2020.8.07.0018. Houve o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado pela agravante, oportunidade que interpôs agravo interno, que ora resta prejudicado em face do julgamento do agravo de instrumento.
2. Ausência de contrarrazões. Registro que as partes devem comunicar a mudança de endereço no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado (art. 19, § 2o, da Lei 9.099/95). Regular, portanto, a intimação da agravada no endereço em que foi citada nos autos originários.
3. No mérito, constato que nos autos do Agravo de Instrumento no 0700806-95.2017.8.07.9000 houve determinação de penhora no percentual de 30% do salário da devedora, ora agravada. A decisão foi cumprida pelo juízo de primeiro grau, penhorando-se parte do crédito. Ocorre que a situação fática mudou. Consoante ofício da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, o contrato de trabalho da devedora era temporário e se encerrou (Id. de origem no 86509166). Ademais, também restou comprovado a vulnerabilidade social da parte, que possui problemas psiquiátricos e recebe auxílio-doença, além de depender da solidariedade de terceiros e trabalhos informais esporádicos para se sustentar (id 90320793, 89864999, 89864998).
5. O aluguel recebido pela agravada também é de pequena monta (R$ 250,00) e junto com os demais valores constantes nos autos de origem, são suficientes apenas para o sustento da devedora, não podendo ser bloqueados sob pena de prejudicar a subsistência da parte.
6. Embora o crédito exequendo também seja de natureza alimentar, a flexibilização da impenhorabilidade do salário somente é permitida caso se demonstre ausência de risco a subsistência da devedora. O que não restou comprovado no caso. Deve prevalecer, portanto, a impenhorabilidade dos salários, vencimentos, ganhos do trabalhado autônomo e quantias recebidas por liberalidade de terceiros que são destinadas ao sustento do devedor, nos termos do que dispõe o artigo 833, IV, do CPC.
7. No tocante ao pedido alternativo, para o deferimento da penhora no rosto dos autos basta que o direito em que recairá a constrição esteja sendo demandado em juízo. Nesse ponto, necessário o provimento do agravo de instrumento para se permitir a penhora no rosto dos autos no 0705693-97.2020.8.07.0018. Nesse sentido: Acórdão 991822, 20160020325249AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 8/2/2017. Pág.: 161/195.
8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido tão somente para determinar a penhora no rosto dos autos no 0705693-97.2020.8.07.0018. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de sucumbente integralmente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.